Tribunal: TJPA
Processo: 0804925-24.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804925-24.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: FERNANDO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804925-24.2023.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: FERNANDO SILVA DE SOUZA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARCELA MEDIANTE BOLETO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexigibilidade de parcela de contrato de financiamento de veículo, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinou a regularização contratual, ao fundamento de que o consumidor comprovou o pagamento da parcela cobrada, apesar da persistência da cobrança e da negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade diante da alegação de deserção suscitada em contrarrazões; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço bancário pela ausência de baixa de parcela de financiamento alegadamente quitada; (iii) saber se a instituição financeira pode afastar sua responsabilidade sob a alegação de ausência de repasse do valor pela instituição recebedora; (iv) saber se a negativação decorrente da cobrança controvertida foi legítima; e (v) saber se subsiste o dever de indenizar e se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de deserção, ante a ausência de demonstração inequívoca de irregularidade insanada do preparo recursal, observando-se o disposto no art. 1.007 do CPC.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

5.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito do serviço ou a ocorrência de excludente legal.

6.

O conjunto probatório evidenciou que o consumidor solicitou boleto atualizado referente à parcela do financiamento, efetuou o pagamento e encaminhou comprovante à instituição financeira, sem que houvesse regularização da obrigação.

7.

Eventual inconsistência no fluxo de compensação, liquidação ou repasse interbancário constitui fortuito interno inerente à atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor de boa-fé, especialmente quando demonstrado o pagamento da obrigação.

8.

A alegação genérica de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira sem prova robusta e específica acerca da inexistência de defeito do serviço ou da ocorrência de fato totalmente estranho à cadeia de fornecimento.

9.

Reconhecida a inexigibilidade do débito, revela-se indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo fundada na parcela controvertida.

10.

A negativação indevida e a persistência de cobranças após apresentação de comprovante de pagamento configuram dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento cotidiano.

11.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

12.

Mantida integralmente a sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pela ausência de baixa de parcela de financiamento comprovadamente paga pelo consumidor, ainda que alegue falha de compensação ou repasse interbancário. 2. O consumidor não pode ser responsabilizado por inconsistências internas do sistema bancário quando demonstrada a quitação da obrigação por meio ordinário de pagamento. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo decorrente de débito inexigível configura dano moral indenizável. 4. Mostra-se adequada a manutenção da indenização por danos morais fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0804925-24.2023.8.14.0005; Apelante: BANCO SAFRA S/A; Apelado: FERNANDO SILVA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais ajuizada por FERNANDO SILVA DE SOUZA, na qual se discutiu a alegada cobrança indevida da 11ª parcela de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 3.367,11, que, segundo a parte autora, teria sido regularmente paga mediante boleto atualizado encaminhado pela própria instituição financeira, mas permaneceu registrada como inadimplida, ocasionando cobranças, restrição creditícia e dificuldades na emissão dos boletos subsequentes.

Na petição inicial de id 23443429, a parte autora narrou, em síntese, que, em 01/06/2023, após atraso da parcela referente ao mês de maio, solicitou ao Banco Safra, por meio de aplicativo WhatsApp, a emissão de boleto atualizado para pagamento da 11ª parcela do financiamento de seu veículo. Relatou que efetuou o pagamento da quantia de R$ 3.367,11, acrescida de juros e correção monetária, mediante aplicativo bancário.

Afirmou, contudo, que o valor não foi baixado no sistema da instituição financeira, tampouco houve estorno da quantia paga. Sustentou que, embora tenha quitado a parcela subsequente, referente ao mês de junho, o banco passou a se recusar a emitir o boleto do mês de julho, sob o argumento de existência de débito em aberto.

Aduziu que tentou solucionar administrativamente a controvérsia por meio de contatos e protocolos, sem êxito. Acrescentou que recebeu cobrança extrajudicial e teve seu nome inscrito em órgãos de restrição ao crédito em razão da parcela que afirma ter quitado, defendendo que a conduta da instituição financeira configuraria falha na prestação do serviço, cobrança indevida, enriquecimento sem causa e dano moral.

Ao final, requereu, dentre outros pedidos, a concessão de tutela de urgência para retirada da negativação e regularização da emissão dos boletos, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência/inexigibilidade do débito relativo à parcela questionada e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Safra S/A apresentou contestação ao id 23443469, arguindo, conforme sintetizado na sentença, preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável e ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo não reconhecimento do pagamento, atribuindo a controvérsia à falta de compensação/repasse do boleto por terceiro, notadamente a instituição recebedora.

No curso do feito, a decisão de id 97288049 determinou a emenda da inicial, tendo a parte autora apresentado manifestação ao id 97772133. Posteriormente, a decisão de id 98541845 deferiu tutela provisória.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. Em seguida, apresentada réplica pela parte autora, ambas foram intimadas para especificação de provas, ocasião em que o autor requereu audiência de instrução para depoimento pessoal, enquanto o banco informou não possuir outras provas a produzir.

Consta ainda da sentença que o requerente consignou em juízo diversas parcelas referentes ao contrato, sob a alegação de que o requerido se recusava a disponibilizar boletos em razão da pendência discutida nos autos.

A sentença recorrida, lançada ao id 23443502, rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco. Quanto à alegação de inépcia da inicial, entendeu que a parte autora, após intimada, apresentou documentos suficientes a demonstrar que o boleto teria sido fornecido pelo requerido e devidamente pago.

No tocante à ilegitimidade passiva, aplicou a teoria da asserção, consignando que a parte autora atribuiu ao banco falha na prestação dos serviços e obrigação de indenizar, sendo a existência ou não dessa falha matéria de mérito.

No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula 297 do STJ, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Assentou que a controvérsia residia na efetiva realização do pagamento do boleto referente à 11ª parcela do contrato de financiamento. Registrou que a parte autora comprovou a solicitação da segunda via do boleto e o efetivo pagamento, com beneficiário indicado como o requerido.

Consignou, ainda, que as conversas de WhatsApp demonstrariam a comunicação do pagamento ao banco e a disponibilização do respectivo comprovante. Destacou que, comprovado o pagamento pelo consumidor, caberia ao banco buscar a solução do problema de repasse/compensação, sem transferir ao consumidor a responsabilidade por transação sobre a qual não teria ingerência.

Concluiu, ademais, inexistir prova de fato apto a justificar a negativação do nome da parte autora ou de cautela mínima na adoção da medida, bem como não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade.

No tocante ao dano moral, entendeu que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, diante da ausência de solução administrativa, das cobranças, da restrição creditícia e da necessidade de ajuizamento da demanda.

Assim, julgou procedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, mantendo os efeitos da tutela concedida, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.367,11, referente à 11ª parcela do contrato questionado; (ii) condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; (iii) determinar a liberação dos valores consignados nos autos em favor do requerido, com a consequente quitação das parcelas consignadas; e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de id 23443503, o Banco Safra S/A sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais; (ii) que inexiste falha na prestação do serviço, pois seria ônus do apelado comprovar o efetivo pagamento da 11ª parcela ao Banco Safra, não bastando comprovante de transação realizada pela plataforma do Banco Bradesco, cujo pagamento não teria sido localizado; (iii) que caberia ao apelado contatar o Banco Bradesco e requerer carta de repasse do crédito ao Banco Safra, com lote e sequência de liquidação, a fim de confirmar o repasse do boleto.

Argumenta, ainda: (iv) que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor não estaria em conformidade com diretrizes bancárias, por conter linha digitável com 53 dígitos, e não 48, o que, segundo afirma, inviabilizaria a verificação de sua veracidade ou sequência numérica; (v) que, ainda que se admitisse algum problema na operação, o não recebimento do valor referente à 11ª parcela teria decorrido de culpa exclusiva do Banco Bradesco, e não do Banco Safra; e (vi) que inexiste dano moral, pois o recorrido não teria comprovado abalo concreto à imagem, honra ou atividade, tampouco conduta do banco apta a gerar dano indenizável, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para patamar não superior a R$ 1.000,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, sucessivamente, pela minoração da indenização, além da realização das intimações em nome da advogada indicada.

Em contrarrazões colacionadas ao id 23443511, o apelado FERNANDO SILVA DE SOUZA defende a manutenção integral da sentença e suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por alegada insuficiência/irregularidade do preparo.

Sustenta que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade e que a ausência de comprovação regular do recolhimento ensejaria deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

No mérito, afirma: (i) que a relação é de consumo, incidindo o CDC e a Súmula 297 do STJ; (ii) que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iii) que restou incontroversa a emissão do boleto pela instituição financeira e comprovado o pagamento pelo apelado, por meio do comprovante e das mensagens eletrônicas que demonstram a tentativa de solução administrativa.

Aduz, ainda: (iv) que o banco, mesmo tendo recebido o comprovante, não solucionou a questão e manteve cobranças indevidas, negativação e recusa de emissão de boletos posteriores; (v) que os danos morais decorrem da falha na prestação do serviço, das cobranças, da inscrição restritiva e do desvio produtivo do consumidor, que precisou empreender diversas diligências para tentar resolver problema a que não deu causa; e (vi) que o valor fixado em sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso pela alegada deserção ou, superada a preliminar, o seu desprovimento, com manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso comporta conhecimento, pois, em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que se trata de apelação interposta contra sentença, por parte vencida, com impugnação específica dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, dentro da moldura própria do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de ingressar no mérito, cumpre apreciar a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões pelo apelado, ao argumento de que não teria havido comprovação regular do preparo recursal.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No caso, embora a parte apelada tenha arguido a preliminar, após a intimação a parte apelante sanou o vício, deste modo, não tendo ocorrido ausência absoluta de preparo seguida de inércia do recorrente após intimação específica para regularização, bem como insuficiência não suprida após oportunização legal, encontra-se devidamente preparada a apelação.

Assim, rejeito a preliminar de deserção e conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário imputável ao Banco Safra S/A em razão da não baixa da 11ª parcela do contrato de financiamento de veículo, apesar do pagamento alegadamente efetuado pelo consumidor; (ii) se a instituição financeira pode se eximir de responsabilidade sob a alegação de ausência de repasse do valor pela instituição recebedora do pagamento; (iii) se a inscrição restritiva e as cobranças decorrentes da parcela discutida foram legítimas; (iv) se configurado dano moral indenizável; e (v) se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

Adianto que a sentença deve ser integralmente mantida.

A relação jurídica discutida nos autos é inequivocamente de consumo. O apelado figura como destinatário final do serviço financeiro, ao passo que o Banco Safra S/A atua como fornecedor de serviços bancários e creditícios. Incidem, portanto, os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A incidência do CDC às instituições financeiras está consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).”

Sob esse regime jurídico, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade, bastando ao consumidor demonstrar o defeito do serviço, o dano e o nexo causal, incumbindo ao fornecedor comprovar alguma das excludentes legais. O art. 14 do CDC é expresso:

“ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos..

Também é pertinente a Súmula 479 do STJ:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).”

No caso concreto, a sentença examinou adequadamente a prova documental e concluiu que a parte autora demonstrou ter solicitado a segunda via/atualização do boleto referente à 11ª parcela do financiamento, bem como comprovou o pagamento do valor de R$ 3.367,11, com indicação do beneficiário vinculado ao requerido.

Consta, ainda, que o consumidor comunicou o pagamento à instituição financeira e encaminhou o respectivo comprovante, sem que o banco promovesse a baixa do débito ou solucionasse administrativamente o impasse.

A insurgência recursal do banco se apoia, essencialmente, na alegação de que o comprovante apresentado não seria suficiente para demonstrar o repasse do numerário à instituição credora, cabendo ao consumidor obter junto ao Banco Bradesco “carta de repasse” ou documento equivalente com lote e sequência de liquidação. Sustenta, ainda, que eventual falha seria imputável exclusivamente ao banco recebedor.

Tal argumentação não merece acolhida.

O consumidor não pode ser colocado na posição de auditor do sistema interbancário de compensação. Uma vez demonstrado que efetuou o pagamento de boleto disponibilizado para quitação de obrigação vinculada ao contrato de financiamento, não se mostra razoável exigir que ele investigue internamente lote, sequência, trilha de liquidação, repasse contábil ou inconsistências operacionais entre instituições financeiras.

A dinâmica de emissão, recebimento, compensação, registro, baixa e conferência de boletos bancários integra a atividade econômica das instituições financeiras. Eventual inconsistência nesse fluxo constitui risco inerente ao serviço, não podendo ser transferida ao consumidor de boa-fé que comprova ter realizado o pagamento por meio ordinário.

A tese de culpa exclusiva de terceiro, para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, exige prova robusta, inequívoca e suficiente de que o dano decorreu de fato completamente estranho à atividade do fornecedor e sem qualquer nexo com o serviço por ele prestado.

Não basta afirmar que o valor não foi localizado ou que o banco recebedor deveria fornecer determinada carta de repasse. Era ônus do apelante demonstrar, de forma técnica e documentalmente consistente, que o defeito inexistiu ou que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito: a existência do financiamento, a cobrança da parcela, a solicitação/obtenção do boleto atualizado e o pagamento. Ao réu incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, notadamente a invalidade do boleto, a inexistência de vínculo com a cobrança, a fraude externa inevitável, a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de defeito do serviço. Não o fez de modo suficiente.

A alegação de que a linha digitável possuiria quantidade de dígitos diversa da esperada, por si só, não tem força para afastar a responsabilidade do banco, especialmente diante do conjunto probatório mencionado na sentença, que inclui o histórico de comunicação entre as partes, a informação de beneficiário e a tentativa administrativa de solução. Se havia inconsistência técnica no boleto, era dever da instituição financeira esclarecer a origem da falha, identificar a cadeia de emissão/cobrança e adotar providências para impedir que o consumidor fosse indevidamente tratado como inadimplente.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de cooperação, lealdade, informação e mitigação de danos. No âmbito de contratos de financiamento, sobretudo quando o consumidor noticia pagamento e apresenta comprovante, a instituição financeira não pode permanecer inerte, limitar-se a afirmar que o valor não foi localizado e, simultaneamente, promover cobranças, restringir crédito e dificultar a emissão de boletos posteriores.

A atuação do banco, no caso, não observou tais parâmetros. O apelado, após pagar a parcela que lhe foi cobrada, continuou a ser tratado como inadimplente. A instituição financeira, mesmo cientificada do pagamento, manteve a cobrança, recusou ou dificultou a regular emissão de boletos subsequentes e permitiu a restrição creditícia vinculada à parcela controvertida. Trata-se de falha de serviço suficientemente caracterizada.

Não se desconhece que há discussões jurisprudenciais, em hipóteses específicas, sobre a extensão da responsabilidade quando comprovada fraude absolutamente externa ou quando o consumidor paga boleto adulterado por terceiro sem participação ou falha demonstrada do fornecedor.

Todavia, a hipótese dos autos não foi resolvida pela sentença com base em presunção abstrata de responsabilidade, mas a partir do conjunto probatório concreto, segundo o qual o boleto foi obtido no contexto da relação de financiamento, o pagamento foi demonstrado e o banco não comprovou excludente legal. Assim, ainda que existam variações jurisprudenciais em casos de boleto fraudado ou adulterado, a situação aqui examinada conduz à manutenção da responsabilidade do fornecedor.

A sentença também deve ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade da 11ª parcela. Se o consumidor comprovou o pagamento e a instituição financeira não demonstrou validamente a inexistência do defeito, não há suporte jurídico para manter a exigibilidade do débito de R$ 3.367,11. A cobrança persistente de parcela quitada viola a confiança legítima e a segurança esperada na prestação do serviço bancário.

Quanto à negativação, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos somente é legítima quando fundada em dívida certa, líquida, exigível e regularmente constituída. Uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito que serviu de suporte à restrição, a negativação revela-se indevida.

O dano moral, nesse cenário, também está configurado.

Não se trata de mero dissabor cotidiano. A parte autora demonstrou ter sido compelida a buscar solução administrativa, encaminhar comprovantes, lidar com cobranças indevidas, sofrer restrição creditícia e ajuizar demanda para obter providência que deveria ter sido adotada pelo próprio fornecedor. A indevida inscrição ou manutenção de restrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito inexigível, caracteriza ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A propósito, a Súmula 385 do STJ estabelece:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).”

Não havendo notícia, nos elementos examinados, de inscrição preexistente legítima apta a atrair a aplicação desse enunciado, permanece hígida a condenação por dano moral.

O banco apelante sustenta que o apelado não comprovou abalo à honra ou à imagem. Contudo, em casos de negativação indevida, a lesão extrapatrimonial decorre da própria restrição injusta ao crédito, do abalo à confiabilidade comercial e da indevida imputação de inadimplência. Exigir prova de prejuízo psicológico, perda de negócio específico ou recusa formal de crédito esvaziaria a proteção conferida ao consumidor e desconsideraria a natureza do dano decorrente da restrição cadastral indevida.

Também não prospera o pedido subsidiário de redução da indenização.

A sentença fixou o dano moral em R$ 3.000,00. O valor é moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso. A quantia não se mostra excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de estimular a reiteração de condutas negligentes por instituições financeiras. Considera-se, para tanto, a natureza do ilícito, o porte econômico do fornecedor, a condição do consumidor, o período de insegurança gerado pela cobrança, a negativação indevida e a necessidade de intervenção judicial.

A indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica. Não pode representar punição desmedida, mas também não pode ser simbólica em grau tal que normalize a falha de serviço. O montante arbitrado na origem observa esse equilíbrio.

Quanto aos consectários legais, a sentença determinou correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com referência à Súmula 54 do STJ. A correção monetária do dano moral a partir do arbitramento encontra amparo na Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

A Súmula 54 do STJ, por sua vez, dispõe:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Embora a relação de consumo decorra de vínculo contratual subjacente, a jurisprudência admite, em hipóteses de inscrição indevida e dano moral, a incidência dos juros desde o evento danoso quando caracterizado ilícito que extrapola o mero inadimplemento contratual. De todo modo, não havendo impugnação recursal específica suficiente para alterar os consectários em perspectiva mais ampla, e estando a sentença alinhada com orientação jurisprudencial amplamente aplicada em casos de restrição indevida, mantém-se o critério fixado.

Também deve ser preservada a determinação de liberação dos valores consignados em juízo em favor do requerido, com consequente quitação das parcelas consignadas. A providência adotada pelo juízo de origem harmoniza a proteção do consumidor com a preservação do equilíbrio contratual, evitando tanto a indevida penalização do autor pela recusa/dificuldade de emissão de boletos quanto eventual inadimplemento das parcelas posteriormente vencidas.

Com efeito, a solução de origem não exonera o consumidor de obrigações válidas do contrato, mas apenas reconhece a inexigibilidade da parcela comprovadamente paga e regulariza os valores consignados. Trata-se de medida adequada à recomposição da normalidade contratual.

No ponto, é importante frisar que a manutenção da sentença não representa chancela a inadimplemento contratual, mas sim a afirmação de que o fornecedor não pode cobrar parcela já paga, manter restrição fundada em débito inexigível e transferir ao consumidor o ônus de resolver inconsistências internas ou interbancárias do sistema de cobrança.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de deserção, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/06/2026